Tribunal: TJBA
Processo: 8070600-21.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8070600-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Advogado(s)
:
VALENTINE CHRYSTINE DE OLIVEIRA SILVA

REU: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
VITOR LENINE DE SOUZA CHAGAS, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE INCLUI A LEITURA DA BÍBLIA COMO RECURSO PARADIDÁTICO NAS ESCOLAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EM MATÉRIA EDUCACIONAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. LAICIDADE ESTATAL. REQUISITOS PARA MEDIDA CAUTELAR. CAUTELAR DEFERIDA
.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) contra a Lei nº 9.893/2025 do Município de Salvador, que inclui a leitura da Bíblia como recurso paradidático nas escolas públicas e particulares, pleiteando a concessão de medida cautelar para suspensão de sua eficácia por alegados vícios formais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lei municipal impugnada invade competência legislativa privativa da União em matéria de educação e configura vício de iniciativa e violação à separação dos poderes; (ii) estabelecer se a norma afronta a laicidade estatal e a liberdade religiosa ao inserir conteúdo bíblico como recurso pedagógico no ensino básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei municipal que disciplina recurso paradidático e determina utilização de narrativas bíblicas pode interferir na organização do ensino, matéria submetida à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (CF, art. 24, IX).

Ao impor ao Executivo municipal a definição de critérios e diretrizes para viabilizar a leitura bíblica (art. 3º da lei), a norma de iniciativa parlamentar tem potencial de invadir a esfera de atribuições administrativas do Executivo, violando o princípio da separação de poderes (CF, art. 2º; CE/BA, art. 1º, §§ 2º e 3º).

A instituição de conteúdo pedagógico de natureza religiosa, ainda que facultativa, pode afetar a liberdade religiosa (CF, art. 5º, VI) e comprometer a laicidade do Estado (CF, art. 19, I), sobretudo quando vinculada a disciplinas obrigatórias, causando prejuízos ao acesso integral ao conteúdo curricular.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais invalida leis semelhantes por violação à separação dos poderes, à competência legislativa e à laicidade estatal (TJ-SP, ADI 2166706-41.2020.8.26.0000; TJ-MG, ADI 1826277-92.2025.8.13.0000).

Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, sobretudo diante da proximidade do ano letivo, impõe-se a suspensão imediata da eficácia da lei para garantir a utilidade do julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida cautelar deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, VI, 19, I, 24, IX, 30, I, 210, §1º; CE/BA, arts. 1º, §§2º e 3º, 59, 105.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, ADI nº 2166706-41.2020.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 16.03.2022; TJ-MG, ADI nº 1826277-92.2025.8.13.0000, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 28.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 8070600-21.2025.8.05.0000, em que figuram como requerente PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) e, como requeridos, CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, em
DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-339